Tribunal: TJDFT
Processo: 0705986-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUÇÃO. RENDIMENTOS. PARTE AGRAVADA. RELATIVIZAÇÃO. PENHORA PARCIAL. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833. INCISOS IV E X. §2o. CPC. EXCEÇÕES LEGAIS. CASO CONCRETO. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1. Conforme art. 833, incisos IV e X, do Novo Código de Processo Civil, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações e os proventos de aposentadoria, bem como os valores até quarenta salários mínimos, depositados em conta poupança, dado que se destinam ao sustento do devedor e, no caso de poupança, ao resguardo de eventuais sobras financeiras que garantam um mínimo existencial futuro.

2. A jurisprudência desta Corte, bem como do Superior Tribunal de Justiça tem se orientado no sentido de que o pedido de constrição sobre proventos mensais auferidos pelo devedor e valores até quarenta salários mínimos, depositados em conta poupança são, em regra, impenhoráveis, exceto para pagamento de dívidas de caráter alimentar.

3. O débito em execução na origem, decorrente de inadimplência de pagamentos referentes à construção de prédio residencial, contratada pela parte agravada, não está acobertada pelas exceções contidas no art. 833, §2o, do CPC, logo, resta inequívoco a impossibilidade de manutenção da penhora vindicada, porquanto, os rendimentos salariais ( R$ 1.066,28) e de poupança até quarenta salários mínimos (R$ 711,23), objetivam a atender às necessidades indispensáveis à sobrevivência do devedor e de seus familiares, não se mostrando razoável admitir a penhora de tais valores, de modo a privilegiar o pagamento da dívida em detrimento do mínimo necessário para a existência com dignidade.

4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.